Tribunal: TJMT
Processo: 1021589-42.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021589-42.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOCELY ROBERTA GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 913.471.651-34 (EMBARGADO), EDINEY DOMINGUES BARROS - CPF: 997.015.291-20 (ADVOGADO), RENAN DOMINGUES BARROS - CPF: 006.212.531-11 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS REJEITADOS. ADEQUAÇÃO DO JULGADO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME
:

1.
Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que o condenou ao reembolso de R$ 25.000,00 à parte autora, com acréscimos de correção monetária e juros de mora. O Embargante alegou omissões quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024 (que alterou os critérios legais de atualização monetária e juros), à limitação contratual do reembolso, à distribuição dos ônus sucumbenciais e ao índice aplicável à correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão
se omitiu
quanto à aplicação da Lei nº 14.905/2024; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à necessidade de observância das cláusulas contratuais no reembolso; (
iii
) verificar se foi omitida a análise sobre eventual sucumbência recíproca; e (
iv
) determinar se o julgado deixou de abordar adequadamente a incidência do índice SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3.
O julgador rejeita as alegações de omissão quanto à análise das cláusulas contratuais, dos ônus sucumbenciais e da aplicação do índice SELIC, por entender que tais matérias foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado.

4.
A utilização dos Embargos de Declaração como instrumento de rediscussão da matéria já decidida configura inovação indevida, em desconformidade com a finalidade prevista no art. 1.022 do CPC.

5.
Apesar da ausência de omissão formal, o julgador
reconhece,
de ofício, a necessidade de adequação do julgado à Lei nº 14.905/2024, por tratar-se de norma de ordem pública, de aplicação imediata e cognoscível
ex

officio
.

6.
A nova legislação, em vigor desde 30/08/2024, alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil para dispor que, na ausência de estipulação contratual ou norma específica, os juros moratórios devem ser calculados com base na taxa SELIC, deduzida a atualização monetária, sendo
esta
feita com base no IPCA.

7.
Determina-se, assim, a aplicação dos critérios anteriores até 29/08/2024 (INPC e juros de 1% ao mês) e, a partir de 30/08/2024, a incidência dos novos parâmetros legais (IPCA e taxa SELIC).

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

8.
Embargos de declaração rejeitados, com alteração do acórdão de ofício.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acórdão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A adequação dos critérios de correção monetária e juros de mora deve observar a Lei nº 14.905/2024, por se tratar de norma de ordem pública e de aplicação imediata aos processos em curso.

A incidência dos critérios legais de atualização deve observar o regime de transição: até 29/08/2024,
aplica-se
INPC e juros de 1% ao mês; a partir de 30/08/2024, aplica-se IPCA e taxa SELIC, deduzida a correção monetária.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022;
CC,
arts
. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
871916/RS, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4ª Turma, j. 06.03.2023,
DJe
10.03.2023; STJ,
AgInt
no
REsp
2004691/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 06.03.2023,
DJe
15.03.2023; STJ,
AgInt
no
REsp
1742460/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 14.09.2020,
DJe
18.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.º
1021589-42.2023.8.11.0002
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso interposto
pelo Embargante, mantendo a sentença que o condenou
ao reembolso do montante de R$ 25.000,00, acrescido de correção monetária e juros de mora.

O
Embargante
sustenta, em síntese,
que o v. acórdão não analisou o pedido de
adequação dos critérios de atualização monetária da condenação, especialmente no que tange à aplicação da Lei nº 14.905/2024, que alterou o Código Civil para dispor sobre atualização monetária e juros.

Aduz que, em caso de reembolso de valores, devem ser observados os limites estabelecidos no contrato de seguro de saúde firmado entre as partes.

Ainda,
realça que o
decisum
não levou em consideração a sucu
mbência recíproca, uma vez que a Embargada
não obteve êxito no pedido de danos morais
, bem como não abordou adequadamente a questão da correção monetária e dos juros de mora que, no caso, deve
m
ser realizad
os
pelo índice SELIC
.

Devidamente
intimad
a,

a
Embargad
a
apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento recursal (ID 273182889).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7
DO STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2023 – grifo nosso)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...]
2
. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015,
destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
não se caracterizando via própria ao
rejulgamento
da causa
. [...]”. (STJ.
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.171.591/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 19/06/2023,
DJe
21/06/2023 – grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. [...]
2
.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido”.
(STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019 – grifo nosso)

O Embargante

sustenta a existência de omiss
ões
no ju
lgado, sob
o argumento de que o v. acórdão: i)
não analisou o pedido de
adequação dos critérios de atualização monetária da condenação, especialmente no que tange à aplicação da Lei nº 14.905/2024
;
ii
) não observou que, em
caso de reembolso de valores, devem ser observados os limites estabelecidos no contrato de seguro de
saúde firmado entre as partes;
iii
)
não levou em consideração a sucumbência recíproca
; e
iv
)
não abordou adequadamente a questão da correção monetária e dos juros de mora que, no caso, deve
m
ser realizad
os
pelo índice SELIC
.

Sem razão, contudo.

Não há nenhuma omissão a ser
sanada no v. acórdão
,
visto que restou expressamente consignado que
“
quando o paciente é compelido a
buscar atendimento fora da rede credenciada devido à gravidade de seu estado de saúde, a
operadora é obrigada a custear integralmente o tratamento
, ao menos até o limite dos preços praticados pelo próprio plano.
”

Além disso, houve o devido enfrentamento da suposta omissão acerca da sucumbência recíproca, restando decidido que a
“
propositura da demanda foi um resultado direto da negativa injustificada da operadora de plano de saúde ao custeio do procedimento cirúrgico de caráter emergencial necessitado pela beneficiária, logo, é evidente que o ato ilícito – que inclusive passível de dano moral, contudo, em observância ao princípio do
non reformatio in pejus
descabe tratar na espécie – que deu azo à propositura da demanda decorre de ato do requerido/apelante, devendo, portanto,
arcar integralmente com o ônus de sucumbência
.
”

Conclui-se, portanto, que
a pretensão do Embargante

se
traduz
no
claro
propósito de ver, por via transversa,

rediscutida a matéria esgotada no julgamento de seu recurso de apelação que teve provimento negado
, o que não se pode admitir.

Superadas estas questões, o Embargante
aduz que h
ouve omissão
no tocante
a aplicação da nova legislação que trouxe alterações relevantes nos critérios de atualização de valores devidos em decorrência
do reembolso.

À vista disso, embora tal pleito não tenha sido postulado nas razões do apelo,
não havendo que se falar, portanto, em omissão
,
deve-se reconhecer que se trata de matéria
cognoscível de ofício
, uma vez que
envolve

norma
de ordem pública, de aplicação imediata aos processos em curso.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. PEDIDOS IMPLÍCITOS.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. RECONHECIMENTO.
1
.
O STJ entende que os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos
, bem como
se constituem em matéria de ordem pública
,
razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra
ou
ultra petita
,
reformatio in pejus
,
tampouco se sujeitando à preclusão
. 2. Agravo interno desprovido”.
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2004691 PR 2022/0154630-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2023 – grifo nosso)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC
. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO CEARÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, por se tratar de consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, cognoscível de ofício
, motivo pelo qual não prospera a alegação de ocorrência de reformatio in pejus. [
...]”
.
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1742460 CE 2018/0121605-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2020 – grifo nosso)

A Lei nº 14.905/2024, ao modificar os artigos 389 e 406 do Código Civil, determinou que, nas hipóteses em que não houver
pactuação
ou previsão legal específica, os juros moratórios serão calculados com base na taxa SELIC, deduzida a correção monetária aplicável, sendo o IPCA o índice de atualização monetária.

A norma, publicada em 01/07/2024, passou a produzir efeitos 60 (sessenta) dias após sua publicação, ou seja, a partir de 30/08/2024. Assim,
há necessidade de adequação da decisão embargada ao novo regime legal
.

Dessa forma, até a data de início da vigência da Lei nº 14.905/2024,
devem ser
aplicados os critérios anteriormente vigentes, ou seja, correção pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

A partir da vigência da nova lei, passam a incidir os novos critérios legais, com correção pelo IPCA e aplicação da taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

Destarte, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados,
a reforma do acórdão embargado impõe-se de ofício
, com a
finalidade de adequar a decisão ao novo quadro normativo, resguardando a coerência do julgado com a legislação superveniente.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos d
e declaração, pois inexistem omissões
a ser
em
sanada
s
. Entretanto,
DE OFÍCIO,
altero
o acórdão embargado para determinar que a correção monetária e os juros moratórios observem o disposto na Lei nº 14.905/2024, aplicando-se:
(i)
até a vigência da nova lei: correção pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês;
(
ii
)
após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025